Tribunal: TJMT
Processo: 1018985-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018985-80.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSIANE MATOS DA SILVA - CPF: 033.307.932-95 (REQUERENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – ALEGADA CONTRARIEDADE DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Para além da expressiva quantidade de droga confiscada, consistente em mais de 12,5kg de maconha fracionados em 10 (dez) tabletes, existindo outros elementos concretos dos autos aptos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte interestadual de entorpecentes não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, fica obstada a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

2. Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JOSIANE MATOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
JOSIANE MATOS DA SILVA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação Penal n.o 1008511-07.2022.8.11.0037, na qual restou
condenada
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID
225906199, a Requerente sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal e as evidências dos autos
especificamente no que toca à

negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, pois,
as condições pessoais abonatórias por si ostentadas [
primariedade
e
bons antecedentes
], aliadas à ausência de provas de que integraria organização criminosa ou se dedicaria a atividades ilícitas, autorizam a incidência da referida minorante, com redução de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou, ao menos, em coeficiente superior ao piso de 1/6 (um sexto).

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

com vistas ao
imediato reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado
”
, confirmando-se, no mérito, a medida liminar reclamada, com a consequente
procedência do pedido
revisional.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 225906195 ao ID 225906197.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio da decisão anexada sob o ID 226467161.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 231008693 pela
improcedência

da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 225906197 que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 24/01/2023, sem a interposição de recursos.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de apelação criminal outrora manejada pela requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Feitos tais esclarecimentos, verte dos autos que a ora revisionanda
JOSIANE MATOS DA SILVA

foi
denunciada
e
condenada
como incursa no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006
, porque, na data de 16 de outubro de 2022, por volta das 21h15min,
no km 287 da rodovia BR-070, no município de Primavera do Leste/MT, foi presa em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal em razão de
transportar

10 (dez) tabletes
de substância análoga à
maconha
, com peso superior a
12,652kg
, os quais seriam destinados à difusão ilícita, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Resumidamente, ressai da prova pré-constituída que, na data e horário acima mencionados, durante uma fiscalização de rotina a veículos de transporte interestadual de passageiros, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus

da Empresa Transbrasil, de placa NFJ-2486, que realizava a linha Sena Madureira/AC x Porto Seguro/BA, e, em entrevista com os passageiros, notaram que a ora revisionanda, até então sentada na poltrona n. 41, apresentou respostas contraditórias e desconexas a respeito da motivação da viagem, motivo pelo qual os agentes promoveram uma busca em seus pertences pessoais, descortinando-se, então, a existência dos narcóticos, ocasião em que
JOSIANE MATOS DA SILVA
admitiu que saiu de sua residência em Manaus/AM e se dirigiu à cidade de Porto Velho/RO, onde pegou os tabletes de maconha e embarcou no ônibus, tendo se comprometido a levar a droga até Goiânia/GO mediante o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
materialidade da infração penal e a respectiva autoria
que recai sobre a ora requerente se encontram amplamente comprovadas nos autos, porém, referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades criminosas, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna a revisionanda pela redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, afirmando que a negativa do magistrado sentenciante contraria o texto expresso da lei.

Sem razão, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a revisionanda
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis
:

“
3a FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o tempo de negociação para esse fim, a aquisição das passagens de ônibus, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como promessa de recebimento de quantia em dinheiro para tal ação, deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor da acusada
.” (ID 225908150 – Negrito no original).

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorrera a apreensão e com destino final para outro estado da Federação tão distante do seu domicílio em Manaus/AM, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (
mais de
12,5kg
de maconha
), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício, afinal,
“
o transportador de significativa quantidade de droga não pode ser equiparado aos agentes denominados mula
” (TRF-3, Apelação Criminal n.o 0003023-97.2016.4.03.6005), sendo possível extrair da
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, por apropriado, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber em uma bagagem na qual seriam transportadas e não exalar odor característico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a revisionanda se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), dispôs que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

E este é o caso dos autos, pois, à toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, mediante suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que
JOSIANE MATOS DA SILVA
, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por sair de sua casa em Manaus/AM e buscar a droga com terceiro em Porto Velho/RO, de modo preestabelecido, após o que deveria levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros até Goiânia/GO, suposto destino final do entorpecente, tudo isso mediante a promessa de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) só pelo transporte da droga, sem prejuízo do custeio da passagem rodoviária e das demais despesas durante o trajeto.

Data máxima vênia, o
modus operandi
retratado
in casu
não se compatibiliza com a condição de mera “mula” do narcotráfico, não se podendo olvidar que ninguém contrataria terceira pessoa para empreender tão longa viagem em busca de tamanha quantidade de droga se não depositasse um mínimo de confiança no contratado e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa, muito menos sem que esse transportador já conhecesse previamente todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga.

Em outras palavras, salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa exorbitante quantidade de maconha, mediante o pagamento de considerável montante e ainda com as despesas pagas, sem prévio conhecimento do esquema criminoso, pois, nesse ramo de atividade ilícita, lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos.

Operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de maconha foram adredemente acondicionadas em bagagens, além disso, a apelante dispunha de numerário e bilhetes de passagem hábeis a lhe credenciar o êxito da viagem.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a Revisionanda transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas a uma associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e à forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar a negativa de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos, sendo forçoso frisar, ademais, que a despeito de a quantidade de droga apreendida servir para espessar a conclusão pela presunção de envolvimento da Revisionanda com atividades criminosas, tal não configura
bis in idem
, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre diretamente do montante de droga, e sim das circunstâncias objetivas que demonstram não ser a acusada uma iniciante no mundo do crime, cenário incompatível com o privilégio almejado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV -
A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência,
os elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que
JOSIANE MATOS DA SILVA

não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
;
de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
JOSIANE MATOS DA SILVA
em face da condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o 1008511-07.2022.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025